Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711389-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CESSÃO DE SERVIDOR. CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. ÔNUS DO ÓRGÃO CEDENTE. ART. 152, INCISO VII, E 154, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LC No 840/2011, NA REDAÇÃO DA LC No 964/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX TUNC. COBRANÇA AO CESSIONÁRIO DE REEMBOLSO DOS ÔNUS DA CESSÃO. LEGALIDADE. 1. Os artigos 152, VII e 154, parágrafo único, inciso I, da LC no 840/2011, que fundamentam a cessão de servidor para o exercício de mandato eletivo no cargo de Conselheiro Titular, à expensa do erário, foram considerados inconstitucionais. 2. A declaração de inconstitucionalidade tem como consequência a nulidade dos atos emanados do Poder Público que se baseiam nos dispositivos declarados inconstitucionais. Isso significa que as situações jurídicas constituídas sob a égide desses dispositivos ficam desamparadas, e os atos inconstitucionais não podem ser invocados para gerar direitos. 3. O mandado de segurança é um instrumento constitucional destinado a proteger direitos líquidos e certos que não estejam amparados por habeas corpus ou habeas data, sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 4. Essa ação mandamental não serve para cobrar dívidas tampouco para impedir a cobrança de dívidas, no caso, o reembolso de valores despendidos com a cessão de servidor do GDF ao impetrante, porque sua característica está na liquidez e certeza do direito, o que é incompatível com a hipótese narrada nos autos de cobrança em decorrência da inconstitucionalidade declarada. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de manifestação sobre a presunção de legalidade e constitucionalidade dos atos praticados sob a vigência de lei posteriormente declarada inconstitucional e da inexigibilidade do título inexequível. Requer seja reconhecida a ilegalidade das cobranças operadas pelo recorrido, desobrigando o recorrente do cumprimento da determinação de pagamento dos valores referentes à cessão do servidor, pois realizada sob fundamento de normas plenamente válidas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF no 30.848. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF no 30.848. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028